Tribunal: STF
Processo: ADI 7273
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra o art. 39 da Lei 12.844/13, em especial seu § 4º, que permite a presunção de legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da pessoa jurídica adquirente.



    Foi formulado pedido para ingresso no feito, na condição de amicus curiae. (eDOC 36, na ADI 7.273, e eDOC 10, na ADI 7.345).



    É o relatório.



    Decido.



    Indefiro o pedido formulado por Fábio de Oliveira Ribeiro para ingressar neste feito na condição de amicus curiae.



    Destaco que a Jurisprudência desta Corte considera necessária a demonstração da notória especialização da pessoa física no tema em discussão, sob pena de não se admitir a participação como amicus curiae. 



    Nesse sentido, confiram-se:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL. 1. Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 2. A mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 145 AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2017). 



    “EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO AMICUS CURIAE , DE PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO AMICUS CURIAE PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR AGRAVO INTERNO CONHECIDO RECURSO IMPROVIDO” (ADI n. 3.396 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 13.10.2020). 



    Acentue-se, ainda, que a atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que não existe direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte (ADI 5591- ED-AgRg, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2018), cabendo ao Relator a análise do binômio relevância e representatividade, conforme jurisprudência do Tribunal (RE 860.631, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.8.2018). 



    No caso, não observo o preenchimento desses requisitos.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente